Tribunal: TJSP
Processo: 0008152-49.2006.8.26.0609
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14513
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - NEXO CAUSAL COMPROVADO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA -

Ementa:
VOTO No 14513
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - NEXO CAUSAL COMPROVADO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA.
Recursos das partes prejudicados. Carência da ação decretada em sede de reexame necessário.